Tribunal: TJSP
Processo: 2171993-19.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação revisional de contrato. Cumprimento de sentença. Decisão que rejeitou a impugnação apresentada pelo ora agravante. Insurgência. Admissibilidade em parte. Acórdão proferido por esta Câmara em sede de apelação que reformou a sentença quanto à multa em caso de descumprimento, reduzindo-a de R$ 3.000,00 para R$ 1.000,00 por descumprimento, limitada a R$ 15.000,00. Multa

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação revisional de contrato. Cumprimento de sentença. Decisão que rejeitou a impugnação apresentada pelo ora agravante. Insurgência. Admissibilidade em parte. Acórdão proferido por esta Câmara em sede de apelação que reformou a sentença quanto à multa em caso de descumprimento, reduzindo-a de R$ 3.000,00 para R$ 1.000,00 por descumprimento, limitada a R$ 15.000,00. Multa cominatória que demanda a prévia intimação do requerido como condição para sua cobrança em caso de descumprimento da obrigação de fazer ou não fazer. Súmula no 410 do C. STJ. Precedentes do STJ e deste Tribunal. Pretensão do agravante de reformar a decisão recorrida que determinou a devolução do valor de R$ 6.150,00 que não deve prosperar. Sentença que determinou a limitação dos descontos em folha de pagamento e conta corrente a 30% dos vencimentos do recorrido. Qualquer outro desconto superior a esse valor e sem autorização expressa do autor é indevido. Alegação de excesso de execução pelo recorrente que não merece provimento, considerando que não houve impugnação específica quanto aos cálculos do exequente, além de o magistrado de origem ter indeferido a devolução dos valores descontados a maior. Decisão reformada em parte. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000109248
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2171993-19.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
DO BRASIL S/A, é agravado SILVIO LUIZ MONICO.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria, deram provimento em parte ao recurso,
vencido o 2o Desembargador, que declara.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) e CARLOS ALBERTO LOPES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
HELIO FARIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AI:
2171993-19.2019.8.26.0000
Comarca:
São Paulo
Juízo de origem:
13a Vara Cível do Foro Central Cível
Juiz prolator:
Luiz Antonio Carrer
Processo:
0016216-37.2017.8.26.0100
Agravante:
Banco do Brasil S/A
Agravado:
Silvio Luiz Monico
Interessada:
Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos
Policiais Militares e Servidores da Secretaria dos
Negócios da Segurança Pública do Estado de São Paulo
- COOPMIL
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação revisional de contrato.
Cumprimento de sentença. Decisão que rejeitou a impugnação
apresentada pelo ora agravante. Insurgência. Admissibilidade em
parte. Acórdão proferido por esta Câmara em sede de apelação que
reformou a sentença quanto à multa em caso de descumprimento,
reduzindo-a
de
R$
3.000,00
para
R$
1.000,00
por
descumprimento, limitada a R$ 15.000,00. Multa cominatória que
demanda a prévia intimação do requerido como condição para sua
cobrança em caso de descumprimento da obrigação de fazer ou
não fazer. Súmula no 410 do C. STJ. Precedentes do STJ e deste
Tribunal. Pretensão do agravante de reformar a decisão recorrida
que determinou a devolução do valor de R$ 6.150,00 que não deve
prosperar. Sentença que determinou a limitação dos descontos em
folha de pagamento e conta corrente a 30% dos vencimentos do
recorrido. Qualquer outro desconto superior a esse valor e sem
autorização expressa do autor é indevido. Alegação de excesso de
execução
pelo
recorrente
que
não
merece
provimento,
considerando que não houve impugnação específica quanto aos
cálculos do exequente, além de o magistrado de origem ter
indeferido a devolução dos valores descontados a maior. Decisão
reformada em parte. Recurso parcialmente provido.
VOTO No 20764
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a
decisão de fls. 239/240 dos autos do cumprimento provisório de sentença,
que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo
banco agravante, fixando multa de R$15.000,00 pelo descumprimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
obrigação de fazer, consistente na limitação de descontos das parcelas de
empréstimos em 30% da remuneração do autor.
Alega o banco suplicante que o cálculo do agravado
foi realizado unilateralmente, sem qualquer intervenção do recorrente,
descumprindo os preceitos do contraditório e da ampla defesa.
Afirma inexistir o descumprimento da ordem judicial,
que estabeleceu o desconto de R$ 807,00 para cada réu, não havendo que se
falar em valores cobrados indevidamente, ainda mais em dobro, até porque o
valor de R$ 6.150,00 não possui natureza salarial ou alimentar, não havendo
que se falar em aplicação de multa uma vez que não houve intimação
pessoal do banco sobre a incidência da multa em caso de descumprimento.
Argumenta que o acórdão transitado em julgado
estabeleceu outros parâmetros de apuração do montante contratual devido,
não sendo tal decisão corretamente considerada nos cálculos do agravado.
Diz que as diversas decisões interlocutórias e a
ausência de acesso aos holerites do agravado para apuração da limitação
imposta a fim de apurar o saldo credor são de extrema complexidade,
havendo necessidade de liquidação de sentença, ou seja, depende de perícia
contábil.
Destaca que o valor devido é de R$ 14.980,64,
caracterizando excesso de execução, requerendo sejam acolhidos os cálculos
por ele apresentados.
Alega ter providenciado o estorno dos valores
cobrados em conta do agravado, que excederam a limitação imposta pela
obrigação exarada nos autos, sendo totalmente desnecessária a imposição da
multa, ilegal e abusiva, devendo ser afastada, o que pode ser feito em
qualquer tempo e instância.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pede
a
concessão
de
efeito
suspensivo
do
cumprimento de sentença, eis que os valores relativos ao excesso de
execução e a penalidade imprimida podem causar lesão ao agravante.
Pugna pelo provimento do recurso para que seja
reconhecido o excesso de execução de R$31.970,61 e acolhido seu cálculo
de R$ 14.980,64 para o mês de abril de 2009, com revogação ou redução da
multa imposta.
Recurso tempestivo, preparado e distribuído por
prevenção a este Relator em virtude do julgamento anterior do agravo de
instrumento no 2254620-85.2016.8.26.0000 por esta Câmara de Direito
Privado.
Indeferido o efeito suspensivo ao recurso às fls.
21/23.
Dispensadas informações do d. Juízo de origem.
Contraminuta às fls. 31/36.
É o relatório.
Cuida-se de ação de retificação de contrato por
infração à margem legal consignável de 30% dos proventos líquidos da parte
autora em empréstimo consignado e pedido de antecipação da tutela ajuizada
por Silvio Luiz Monico em face de Banco do Brasil S/A e Cooperativa de
Economia e Crédito Mútuo dos Policiais Militares e Servidores da Secretaria
dos Negócios da Segurança Pública do Estado de São Paulo COOPMIL.
Afirma o autor em sua inicial comprometer parte de
seu salário com empréstimos realizados junto aos réus, alegando que as
prestações cobradas excedem o limite de 30% de sua renda mensal, razão
pela qual formulou pedido de tutela antecipada para que as instituições não
ultrapassassem esse patamar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em sede de tutela antecipada, requereu a limitação
dos descontos a 30% de sua remuneração, o que foi deferido pelo Juízo a
quo às fls. 67 dos autos principais, decisão mantida após o julgamento do
agravo de instrumento no 2254620-85.2016.8.26.0000 por esta Câmara de
Direito Privado (fls. 330/338).
Referida ação foi julgada procedente “(...) para
determinar que os descontos, somados, em folha de pagamento e conta
corrente se limitem a 30% dos rendimentos disponíveis da autora, sendo
aplicado 15% para cada uma das rés, sob pena de multa diária de R$
3.000,00, limitada em R$ 150.000,00. As rés poderão recalcular o saldo
devedor, porque ainda pendente de quitação, com base nos mesmos critérios
e encargos contratuais pactuados. No mais, confirmo a tutela antecipada.
Condeno as rés no pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, que arbitro em 10% do valor da causa. (...).” (fls.
345/347).
As
apelações
interpostas
pelos
réus
foram
parcialmente providas para fixar a multa cominatória em R$ 1.000,00 por
retenção indevida, limitada sua incidência a R$ 15.000,00 (fls. 445/457).
A Cooperativa ré interpôs recurso especial, que teve
seu seguimento denegado (fls. 503/504). O agravo interposto da decisão
denegatória não foi conhecido, assim como o agravo interno apresentado
para atacar tal decisão.
Não há notícia de trânsito em julgado.
Iniciado o cumprimento provisório de sentença
informou o autor o descumprimento da liminar confirmada em sentença,
requerendo o arbitramento de multa diária de R$ 3.000,00, incidente desde
24/02/2017, data da ciência da liminar pela ré, e a intimação dos requeridos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
para o depósito de R$ 81.000,00 resultante das multas devidas.
O réu foi intimado, por meio de seu patrono, a pagar
a quantia apontada a título de multa (fls. 4 dos autos do cumprimento
provisório de sentença).
Foi informado também pelo autor o desconto
indevido de R$ 6.150,00 pelo Banco réu, pleiteando a devolução em dobro
de tal quantia.
As
empresas
rés
apresentam
impugnação,
manifestando-se o requerente em sequência.
Em nova petição veio o exequente aos autos requerer
o cumprimento definitivo de sentença, afirmando que o recurso interposto
pela COOPMIL perante o C. STJ havia sido julgado. Apresentou os valores
que entendia devidos.
Os executados foram intimados nos termos do art.
513, §2o, I, do Código de Processo Civil para que no prazo legal pagassem o
débito. Promoveram o depósito da quantia requerida pelo autor e
apresentaram nova impugnação, que, após manifestação da parte contrária,
foram rejeitadas nos seguintes termos: “Rejeito as duas impugnações. Com
efeito, a tutela antecipada foi deferida a fls. 67 dos autos e foi bem clara a
decisão ao indicar que a "soma" dos descontos não poderia ultrapassar o
limite de 30% (trinta por cento). Sobreveio a decisão de fls. 264 onde já era
possível observar o descumprimento da tutela antecipada pelos réus e
quando ficou ainda mais claro que cada réu deveria descontar 15%, o que
totalizava o valor máximo de 30%. Por fim, a decisão de fls. 295 indica
novamente o descumprimento e determinar que o BB devolva os valores
indevidamente descontados. Nesse sentido, a multa incide em desfavor dos
réus. O valor foi reduzido pelo TJSP, no julgamento da apelação para R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1.000,00 ao dia e o total para R$ 15.000,00 para cada réu. Entendo que não
é necessária da devolução dos valores indevidamente descontados, porque
acarretaria na recomposição do valor total do saldo devedor e implicaria
em recálculo dos juros remuneratórios. Some-se o fato de que a multa serve
justamente para indenizar e recompor as perdas. Nesse sentido, mantenho a
multa de R$ 15.000,00 para cada réu, com correção monetária e juros de
mora desde a distribuição deste incidente. Apresente a exequente cálculo
atualizado, observando que o valor depositado pelo Banco do Brasil de fls.
28/29 deve ser deduzido. Sobre o saldo incidem correção monetária, juros,
multa de 10% e honorários no mesmo percentual. Quanto à ré COOPMIL
os encargos incidem sobre o valor de R$ 15.000,00. Prazo de 10 dias.” (fls.
239/240).
Os embargos declaratórios opostos pelo autor foram
acolhidos nos seguintes termos: “Vistos. 1 - acolho os embargos de
declaração, para completar a decisão e suprir a omissão. Deixo o Juízo de
analisar a indevida utilização do saldo da aplicação financeira do autor na
conta corrente de R$ 6.150,00. Assim, seguindo o fundamento da decisão
embargada, determino que o réu BANCO DO BRASIL restitua o valor
referido, porque indica descumprimento do comando do título judicial. Veja,
que de forma indireta, o BB ultrapassa o limite de 30% (trinta por cento),
que não se aplica somente junto à folha de pagamento do empregador
(desconto em folha) como por meio de outros descontos na conta bancária.
2 - ciente da interposição de agravo pela ré COOPMIL. Mantenho a
decisão agravada. Diante do efeito suspensivo concedido, aguarde-se o
julgamento do agravo.” (fls. 279).
Desta decisão recorre o agravante.
Inicialmente,
necessário
ressaltar
que
inexiste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nulidade no cumprimento de sentença que justificaria a produção de prova
pericial contábil para liquidação da sentença, porquanto os cálculos a serem
realizados demandam simples operações aritméticas, prescindindo de
liquidação.
Neste contexto, foi oportunizada a apresentação de
impugnação aos cálculos, garantindo o direito de defesa do Banco réu.
Por tal motivo, rejeito a alegação de nulidade e passo
à análise do mérito recursal.
As petições juntadas pelo autor nos autos de origem
indicam o descumprimento pelo agravante da tutela deferida que limitou os
descontos dos empréstimos a 30% de seus vencimentos líquidos, sendo 15%
para cada requerido.
O acórdão proferido por esta Câmara em sede de
apelação reformou a sentença quanto à multa em caso de descumprimento,
reduzindo-a para R$ 1.000,00 por descumprimento, limitada a R$ 15.000,00.
Na petição de fls. 93/96 dos autos do cumprimento de
sentença, protocolada em 12/02/2019, em que se pretende o cumprimento
definitivo de sentença, postula o autor o pagamento pelos demandados do
valor total da multa cominatória arbitrada em R$ 15.000,00 por réu, sem
informar o número de descumprimentos ocorridos a justificar a aplicação da
multa pelo valor máximo estabelecido no acórdão.
Considerando que no cumprimento de sentença a
parte requerente deve pleitear de forma pormenorizada sua pretensão e
detalhar os cálculos que justificam o início da execução, a rigor o pedido
deveria ser rejeitado.
Analisados os autos, em petição de fls. 54/57, datada
de 18/07/2017, o requerente alegou terem sido realizados cinco descontos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em valor superior ao estipulado na decisão, pretendendo a execução da
multa pelo valor total como se cada descumprimento ensejasse uma multa de
R$ 3.000,00.
Verifica-se, dessa forma, que em verdade as
astreintes poderiam ser requeridas e fixadas no valor total máximo de R$
5.000,00, considerando os cinco descumprimentos apontados pelo agravado
no valor de R$ 1.000,00 cada um.
Ressalte-se que a decisão que deferiu a tutela
antecipada na fase de conhecimento não fixou multa, tendo sido arbitrada
apenas em sentença alterada pelo acórdão.
Nota-se ainda que, embora tenham sido intimados
pessoalmente da decisão que deferiu a tutela, os requeridos não foram
intimados pessoalmente da decisão que fixou a multa que incidiria em caso
de descumprimento da obrigação.
Sabe-se que o objetivo da aplicação de multa
cominatória é o de compelir o devedor ao cumprimento da obrigação de
fazer ou não fazer.
Entretanto, para o reconhecimento do termo inicial da
referida multa, necessária é a intimação pessoal do devedor, nos termos da
Súmula no 410 do C. STJ:
A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição
necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento
de obrigação de fazer ou não fazer.
Por isso, no caso, entendo necessária a intimação
pessoal do agravante como condição para a cobrança da multa arbitrada em
caso de descumprimento da tutela antecipada deferida em seu desfavor, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
termos da Súmula no 410 do C. STJ, não sendo suficiente a intimação na
pessoa de seu patrono como disposto no artigo 513, § 2o, I, do Código de
Processo Civil.
E este entendimento não restou superado pela
vigência do novo Código de processo Civil, conforme posicionamento
recente do C. STJ:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE
FAZER COM COMINAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. NECESSIDADE
DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 410/STJ. PRECEDENTES. AGRAVO
DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior se firmou no
sentido de ser imprescindível a intimação pessoal para a
execução da multa cominatória por obrigação de fazer ou
não fazer, providência não realizada no caso concreto.
2. O entendimento consubstanciado no enunciado n. 410 da
Súmula do STJ se aplica tanto aos procedimentos
instaurados na vigência do CPC/1973 - inclusive os
posteriores à entrada em vigor da Lei n. 11.232/2005 -,
quanto àqueles iniciados na vigência do CPC/2015.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp 1728194/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/10/2019, DJe
22/10/2019).
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO CIVIL. CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE
FAZER, COM COMINAÇÃO DE ASTREINTES. SITUAÇÃO
REGIDA PELO CPC/1973. NECESSIDADE DA INTIMAÇÃO
PESSOAL DO EXECUTADO. SÚMULA N.o 410 DO STJ.
DIVERGÊNCIA
NÃO
CONFIGURADA.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
N.o
168/STJ.
EMBARGOS
INDEFERIDOS
LIMINARMENTE. DECISÃO MANTIDA EM SEUS PRÓPRIOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMOS.
ACÓRDÃO
RECENTE
DA
CORTE ESPECIAL.
JURISPRUDÊNCIA
REAFIRMADA.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO.
1. "É necessária a prévia intimação pessoal do devedor para
a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de
fazer ou não fazer antes e após a edição das Leis n.
11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da Súmula 410 do
STJ, cujo teor permanece hígido também após a entrada em
vigor do novo Código de Processo Civil" (EREsp
1.360.577/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Rel. p/
Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL,
julgado em 19/12/2018, DJe 07/03/2019).
2. Incidência do Verbete Sumular n.o 168/STJ: "Não cabem
embargos de divergência, quando a jurisprudência do
Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão
embargado." 3. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EREsp 1119797/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ,
CORTE
ESPECIAL,
julgado
em
21/05/2019,
DJe
31/05/2019).
Outro não é o entendimento deste Tribunal:
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Multa
cominatória. Ausência de intimação pessoal da executada
para cumprimento da obrigação de fazer. Súmula 410 e
EREsp 1.360.577/MG do C. STJ. Impugnação acolhida.
Decisão mantida. Recurso não provido. (TJSP; Agravo de
Instrumento
2133745-81.2019.8.26.0000;
Relator
(a):
Tasso Duarte de Melo; Órgão Julgador: 12a Câmara de
Direito Privado; Data do Julgamento: 14/01/2013; Data de
Registro: 08/11/2019)
Cumprimento de sentença. Necessidade de intimação
pessoal do devedor para cobrança de multa por obrigação
de fazer ou não fazer, mesmo após a vigência do CPC/15,
nos termos da Súmula 410 do STJ. Recurso desprovido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2175495-63.2019.8.26.0000; Relator (a): Araldo Telles;
Órgão
Julgador:
2a
Câmara
Reservada
de
Direito
Empresarial; Data do Julgamento: 21/10/2019; Data de
Registro: 24/10/2019).
Dessa forma, não tendo sido os réus intimados da
multa incidente, entendo ser o caso de afastamento da multa aplicada.
Quanto à pretensão do agravante de reformar a
decisão recorrida que determinou a devolução do valor de R$ 6.150,00,
razão não lhe assiste.
Isso porque a sentença determinou a limitação dos
descontos em folha de pagamento e conta corrente a 30% dos vencimentos
do recorrido.
Assim, qualquer outro desconto superior a esse valor
e sem autorização expressa do autor é indevido.
Ressalte-se que não houve determinação para
devolução em dobro da referida quantia, ao contrário do que afirma o
recorrente.
Neste aspecto, nada a reformar na decisão agravada.
Com relação à alegação de excesso de execução,
observa-se que o agravante não impugnou especificamente os cálculos do
exequente neste ponto.
Além disso, registre-se que o magistrado de origem
indeferiu a devolução dos valores descontados a maior.
Por este motivo, nada a deferir.
Por fim, pede o agravado em sua contraminuta a
condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
argumento de se tratar de agravo de instrumento interposto com intuito
manifestamente protelatório.
Todavia, não vislumbro no caso em questão litigância
de má-fé a justificar a aplicação da pena prevista no art. 81 do Código de
Processo Civil em vigor, por não entender caracterizada quaisquer das
hipóteses previstas no art. 80 do mesmo diploma legal.
Dessa forma, necessária a reforma parcial da decisão
recorrida.
Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso
apenas para afastar a multa de R$ 15.000,00 fixada em desfavor do Banco
agravante
HELIO FARIA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2171993-19.2019.8.26.0000
VOTO VENCIDO No 108601
COMARCA DA CAPITAL
Inobstante o entendimento da
douta maioria, de quem ouso divergir, meu
voto é o seguinte:
Silvio Luiz Mônico ajuizou ação
contra
Banco
do
Brasil
S/A.
e
Cooperativa de economia e Crédito Mútuo
dos Policiais Militares e Servidores da
Secretaria dos Negócios da Segurança
Pública
do
Estado
de
São
Paulo,
objetivando limitar os descontos das
parcelas referentes aos contratos de
empréstimo celebrados com as rés, ao
percentual de 30% (trinta por cento) dos
seus vencimentos.
Ao despachar a inicial, o MM. Juiz
deferiu a antecipação da tutela pleiteada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
para que os descontos fossem reduzidos
aos limites pretendidos, bem como determinou a intimação pessoal das
requeridas acerca do r. decisum de fls. 67
do processo principal.
Posteriormente, em razão do
noticiado
descumprimento
da
tutela
deferida, o Magistrado fixou as astreintes ,
confirmadas
pela
r.
sentença
de
procedência da demanda, sendo que a
instituição financeira foi regularmente
intimada sobre as mencionadas decisões,
eis que já se encontrava representada nos
autos.
Iniciado
o
cumprimento
provisório da sentença, o autor requereu
o recebimento dos valores atinentes à
mencionada multa, a devolução da quantia
descontada
a
maior,
bem
como
o
recebimento dos honorários advocatícios
arbitrados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Devidamente
intimados
para
pagar o montante pleiteado, as requeridas
apresentaram impugnação ao cumprimento
da sentença, julgadas improcedentes pela
r. decisão agravada, razão pela qual se
insurge o Banco.
Respeitado o entendimento do
douto Desembargador Relator, é de todo
descabido o afastamento das astreintes

cominadas pelo Juízo a quo, eis que é
inaplicável ao presente caso o entendimento da Súmula no
410
do
Superior Tribunal de Justiça, que versa
sobre a necessidade da intimação pessoal
da parte acerca da imposição da multa,
previamente à sua cobrança.
Isto porque, a partir da vigência
do Novo Código de Processo Civil, o
entendimento esposado pela mencionada
Súmula restou superado, vez que o inciso I,
do
parágrafo
2o,
do
artigo
513
do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
referido diploma legal expressamente prevê que a referida intimação pode
ocorrer na pessoa do patrono, pelo Diário
Oficial de Justiça:
“§ 2o O devedor será intimado para
cumprir a sentença:
I pelo Diário da Justiça, na pessoa de seu
advogado constituído nos autos .” (grifamos)
Com
efeito,
a
instituição
financeira teve ciência inequívoca acerca
do arbitramento das astreintes , eis que foi
regularmente intimada sobre o tema, na
pessoa do seu advogado, em mais de uma
oportunidade, tendo inclusive se insurgido
com relação ao tema no recurso de
apelação anteriormente interposto.
Dessa forma, não merece prosperar a suscitada nulidade da
intimação da recorrente sobre a multa
cominatória,
tampouco
o
pretendido
afastamento da referida sanção.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Acerca do tema, disserta o professor Marcus Vinícius Rios Gonçalves:
“Decorrido o prazo para o cumprimento
da obrigação sem que ela tenha sido satisfeita, incidirá
a multa. O prazo começa a correr do momento em que o
devedor for intimado. Na vigência do CPC/73 foi
editada a Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça,
que determinava o início da contagem do prazo a partir
da intimação pessoal do devedor, não bastando a do
advogado: 'A prévia intimação pessoal do devedor
constitui condição necessária para a cobrança de
multa pelo descumprimento
de obrigação de fazer ou
não fazer'. Diante do que dispõe o art. 513, § 2o, I, do
CPC/2015, a intimação deve ser feita na pessoa do
advogado constituído, só havendo necessidade de
intimação pessoal quando o executado não tiver
advogado ou for assistido pela Defensoria Pública.
Assim,
a
súmula
não
pode
mais
ser
aplicada ”.1
(grifamos)
No mesmo sentido, preleciona o
jurista Joaquim Felipe Spadoni:
“Para que se configure o descumprimento,

é necessário que a parte ré tenha sido devidamente
1 GONÇALVES, Marcus Vinícius Rios. Direito Processual
Civil Esquematizado.

São Paulo: Saraiva, 2017, p. 972.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
intimada para cumprir a ordem. Acaso o devedor possua
advogado constituído nos autos, esta intimação será
feita na pessoa do causídico , tal como ocorre com a
intimação para cumprimento de obrigação de pagar
quantia certa, cujo não atendimento implica sanção
monetária de acréscimo de 10% sobre o valor devido.
Esta é, aliás, a regra expressa do art. 513, § 2o, inciso I,
do CPC/2015.
Considerando-se
os deveres das partes e
procuradores,
considerando-se
que no CPC/2015 o
princípio da celeridade processual deve ser sempre
levado
em
consideração,
e
considerando-se

a
disposição expressa do art. 513, § 2o, inciso I, não há
mais espaço para o entendimento predominante no
CPC/1973 de que a imposição da multa depende de
prévia intimação pessoal do devedor para cumprimento.
Portanto, resta superada a Súmula no 410 do STJ , que
reza: 'a prévia intimação pessoal do devedor constitui
condição necessária para a cobrança de multa pelo
descumprimento
de obrigação de fazer ou não fazer'”. 2
(grifamos)
Este
é
o
entendimento
da
jurisprudência:
“APELAÇÃO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
2 SPADONI, Joaquim Felipe. Cumprimento da sentença. In: Jose Rogerio Cruz e Tucci;
Manoel Caetano Ferreira Filho; Ricardo de Carvalho Aprigliano; Rogeria Fagundes
Dotti; & Sandro Gilbert Martins. (Orgs.). Código de Processo
Civil Anotado . São
Paulo: Associação dos Advogados de São Paulo e Ordem dos Advogados do Brasil,
2015, p. 902.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
FAZER
MÚTUOS
BANCÁRIOS
CUMPRIMENTO

DE
SENTENÇA
IMPUGNAÇÃO
EM
PARTE
ACOLHIDA
SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO. Argumentos do
banco réu que não convencem Obrigação de fazer com
fixação de 'astreintes ' Desnecessidade
de intimação
pessoal da parte - Ausência de prejuízo na intimação na
pessoa
do
advogado

Ciência
inequívoca

Inaplicabilidade
da Súmula 410 do STJ, ante o teor do
disposto no artigo 513, § 2o, I, do CPC/15

Precedentes, inclusive desta C. Câmara. SENTENÇA
MANTIDA RECURSO DESPROVIDO”.
3 (grifamos)
“Obrigação de excluir gravame de veículo.
Descumprimento
pela instituição financeira. Aplicação
de multa diária. Nova sistemática prevista no art. 513,
§2o, do CPC, que afasta a incidência da Súmula no 410,
do STJ . Recurso desprovido”.
4 (grifamos)
Por outro lado, a r. decisão
agravada
merece
parcial
reforma,
no
tocante ao montante devido a título das
astreintes .
Conforme
se
depreende
dos
autos, após o julgamento de procedência
3 TJSP. Apelação no 0075402-54.2018.8.26.0100. 37a Câmara da Seção de Direito
Privado. Des. Rel. Sérgio Gomes. J. 05.07.2019.
4 TJSP. Apelação no 1001010-18.2017.8.26.0115. 36a Câmara da Seção de Direito
Privado. Des. Rel. Pedro Baccarat. J. 11.12.2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da demanda, com a confirmação do valor
da sanção pecuniária na quantia de R$3.000,00 (três mil reais)
por cada
desconto indevido, a Superior Instância
deu parcial provimento ao apelo das
requeridas, nos seguintes termos:
“Entretanto, embora cabível e pertinente
a aplicação da multa, o valor deve atender aos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
a
fim de motivar o cumprimento da obrigação, seja ela de
fazer ou de não fazer.
Levando
em
consideração
o
porte
econômico dos apelantes e a natureza da obrigação
imposta, o valor da multa deve ser fixado em
R$1.000,00 por retenção indevida, limitada ao importe
de R$15.000,00 ”. (grifamos)
Com efeito, por ocasião da petição de fls.
54/57
do processo principal, o credor alegou que a
instituição financeira teria efetuado cinco
descontos
em
montante
superior
ao
estipulado na ação principal, motivo pelo
qual pleiteou a fixação das astreintes
em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
R$15.000,00 (quinze mil reais).
Todavia, consoante o trecho
supratranscrito, a sanção cominada foi
reduzida para R$1.000,00 (um mil reais) por
cada
retenção
indevida,
não
havendo
qualquer justificativa para a cobrança da
multa no valor máximo permitido pela
Superior
Instância,
mormente
porque
inexiste qualquer comprovação de que a
corré
efetuou
15
(quinze)
descontos
indevidos na conta do autor.
Portanto, a redução do quantum
atinente às astreintes
para R$5.000,00
(cinco mil reais) é medida de rigor, eis que
mencionado montante corresponde aos
descumprimentos que foram efetivamente
comprovados nos autos.
PELO EXPOSTO , para os fins
anteriormente explicitados, o voto dá
parcial provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CARLOS ALBERTO LOPES
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
13
Acórdãos
Eletrônicos
HELIO MARQUES DE FARIA
FDEE941
14
23
Declarações de
Votos
CARLOS ALBERTO BERETTA LOPES
FFB152E
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2171993-19.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.